Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717242-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICENTIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., ora agravado/réu, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que os documentos apresentados indicam que a suspensão do perfil do autor no Facebook ocorreu por motivo de "atividade suspeita", exigindo, assim, maior dilação probatória. Além disso, não se verifica a urgência reclamada, pois a suspensão ocorreu em 17/03/2023, ou seja, em prazo superior a 30 dias, e o autor não logrou demonstrar os prejuízos suportados desde então. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que o réu/agravado desbloqueie sua conta de anúncios no FACEBOOK ADS vinculadas ao perfil @segurodefeso. O pedido liminar foi indeferido, na forma da decisão agravada. Sustenta que o perfil suspenso tem por objetivo auxiliar clientes com o benefício Seguro Defeso, benefício cujo prazo para solicitação finda no dia 15/05/2023. Aponta que sua página teve alcance reduzido pela metade após o bloqueio praticado pelo réu/agravado e que o prazo de 30 (trinta) dias para ajuizamento do feito decorreu da tentativa de solução administrativa da questão. Requer a reforma da decisão recorrida para determinar o desbloqueio imediato do seu perfil de anúncios vinculados ao FACEBOOK ADS. Preparo recolhido (ID. 49931770). Antecipação de tutela indeferida (ID. 46624848). O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 48633661). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal e apresentação das Contrarrazões, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o feito (ID 173133935 dos autos de origem), a qual encontra-se, inclusive, transitada em julgado (ID 176871604 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de novembro de 2023 15:12:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora